Tribunal: STF
Processo: HC 133234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como exame formal de subsunção de fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso, para verificação da ocorrência de lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 



    2. Na espécie tem-se o alto grau de reprovabilidade do crime praticado pelos Pacientes, consistente em introduzir em território nacional, entre outras mercadorias, nove cartelas do medicamento Atenix, no total de noventa comprimidos, contendo sibutramina na composição, classificada como substância psicotrópica pela Anvisa, decorrendo daí a expressividade da lesão jurídica causada, pelo que deve ser afastada a incidência do princípio da insignificância. 



    3. Ordem denegada.